Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTRESSE DO EMBARGANTE. PRELIMINAR NÃO ANALISADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE. RECONHECIDA. EMBARGOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos para decretar a nulidade de execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade e liquidez da obrigação.
2. A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública e pode ser examinada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
3. No caso, todavia, a análise da preliminar suscitada pelas embargadas – ausência de interesse e legitimidade do embargante – interfere diretamente no conhecimento dos embargos. É dizer, se eventualmente acolhida, os embargos não seriam sequer admitidos, circunstância que impediria a análise da nulidade do título – tal como feita pelo juízo – e refletiria na distribuição dos ônus sucumbenciais.
4. O art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que considera não fundamentada a decisão judicial que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
5. A preliminar de ausência de interesse e legitimidade do embargante é argumento capaz de afastar, em tese, a conclusão do juízo. Constatado vício de fundamentação, impõe-se a cassação da sentença.
6. Como o processo está em condições de imediato julgamento, devem ser analisados os embargos à execução, com fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
7. A legitimidade para opor embargos à execução é do executado, nos termos do art. 914 do CPC. O termo "executado" abrange não apenas o devedor principal, mas todos aqueles cujo patrimônio está sujeito à execução (fiador, avalista, cônjuge etc.).
8. O curador do devedor atua como representante processual (art. 71 do CPC), e não como parte. Desse modo, não tem legitimidade para opor, em nome próprio, embargos à execução ajuizada contra o curatelado.
9. Na hipótese, extrai-se da petição inicial da execução de título extrajudicial que a demanda foi proposta unicamente em desfavor da curatelada. O fato de o curador ter sido citado na execução não significa que foi incluído no polo passivo da demanda. Recorde-se que a citação do curatelado deve ser feita na pessoa do curador (art. 245, § 5o, do CPC).
10. Reconhecida a ilegitimidade ativa do embargante, os embargos à execução devem ser extintos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicação do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. Embargos à execução extintos sem resolução do mérito.